Tribunal: STJ
Processo: 5021746-14.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030626 - RS(2025/0326089-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BHC COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55908887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d9a94f77-d1a3-4e21-81d3-bc798c55b0f9

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d9a94f77-d1a3-4e21-81d3-bc798c55b0f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030626 - RS(2025/0326089-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BHC COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BHC COMÉRCIO E
CONSTRUTORA LTDA. contra decisão da Presidência desta Corte de Justiça, que não
conheceu do agravo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de prelibação proferida pelo Tribunal de origem (ausência de vício de integração e
aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ).
Documento eletrônico VDA54678266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:17
Código de Controle do Documento: ee139f65-9e43-46fa-9aec-63fe0b580cc0

A parte agravante alega, em síntese, que impugnou expressamente
os motivos que levaram à inadmissão de seu recurso especial, apresentando imagens de
seu agravo em recurso especial com trechos que demonstrariam essa afirmação.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Como consignado na decisão agravada, a decisão de prelibação
proferida pelo Tribunal de origem foi no sentido de inadmitir o recurso especial,
considerando a ausência de vício de integração no acórdão recorrido e a aplicação dos
óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ.
Em que pese haver certa razão ao agravante quanto à impugnação
especificada da alegação de ausência de vício de integração e da aplicação do óbice da
Súmula 7 do STJ, é certo que o óbice da Súmula 83 do STJ foi atacado de maneira
genérica e insuficiente.
Com efeito, não é suficiente a apresentação de razões genéricas
sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, do agravante,
o efetivo ataque aos seus fundamentos.
Para a impugnação da incidência da Súmula 83 do STJ, por
exemplo, "incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre
eles" (AgRg no
rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp 815940/RS,
DJe
, o que não ocorreu na espécie.
25/2/2016)
Na hipótese dos autos, vê-se que alegação genérica de que "não há
o que se falar em inadmissibilidade do Recurso Especial, face Súmula 83 do STJ, pois
esta não se aplicaria em situações onde o recurso especial trata do reconhecimento da
Documento eletrônico VDA54678266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:17
Código de Controle do Documento: ee139f65-9e43-46fa-9aec-63fe0b580cc0

nulidade da CDA por falta dos requisitos essenciais" não é suficiente à impugnação do
óbice sumular.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:17
Código de Controle do Documento: ee139f65-9e43-46fa-9aec-63fe0b580cc0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.626 / RS
Número Registro: 2025/0326089-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50217461420238210019
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BHC COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR : BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BHC COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
TERMO
Documento eletrônico VDA55854447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 5712d221-7a1b-4c7b-b70c-ed0cc9e2edf9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 5712d221-7a1b-4c7b-b70c-ed0cc9e2edf9